Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de atualização de cálculos quanto ao substituído que anuiu ao acordo (ID: 11377034) JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, conforme manifestação de ID: 11377179. O processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários que prosseguem na ação (ID: 11377131) e os honorários contratuais estão devidamente autorizados (ID: 11377070). O beneficiário requer a desistência do pedido de renúncia ao índice de correção monetária IPCA-E (ID: 16276078), e o Distrito Federal, devidamente intimado, não se opõe ao requerido (ID: 11377189). O ente Distrital, igualmente, concorda com a anuência do beneficiário (ID: 11377189). O pedido de desistência parcial do recurso extraordinário (REX 2007.00.2.009194-5) encontra-se acostado aos autos (ID: 11377183). É o relatório necessário. Decido. Ao compulsar o feito, verifica-se que não foi homologada a renúncia ao índice de correção monetária quanto ao citado substituído, motivo pelo qual defiro o pedido do exequente de desistência ao pedido da respectiva renúncia formulada ao ID: 13377250. Declarado o processo saneado quanto a todos os substituídos processualmente (ID: 11377131), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial: a) para elaboração de novos cálculos quanto ao beneficiário, observando-se o disposto na cláusula 6 da transação ao acordo de ID: 11377034, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); e o destaque da verba honorária contratual, majorados ao ID:11377070. Elaboradas as planilhas, às partes, primeiro ao exequente, para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. I. Brasília, 24 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador